Tribunal: TJDFT
Processo: 0714759-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Na hipótese em que o réu admite ter adquirido de terceiro desconhecido aparelho celular, produto de roubo, por valor muito abaixo do praticado no mercado e sem qualquer documentação comprobatória, resta evidenciado o dolo de sua conduta. Não prospera, portanto, tese defensiva absolutória, tampouco tese desclassificatória para a modalidade culposa.
3. Se o somatório das penas é inferior a 04 anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, satisfeitos estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal, devendo ser reformada a sentença neste ponto, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por pena restritiva de direito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.